Tribunal: CARF
Processo: 10880.919385/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919385/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
TRISUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ENDEREÇO ELETRÔNICO. CIÊNCIA.
Considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, na data em que o sujeito
passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo de 15 (quinze) dias
contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-006.755, de 20 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.919383/2014-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de compensação declarada de IRRF. Por
bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Decisão Recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919385/2014-80
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.757 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919385/2014-80

1. Despacho Decisório
1.1 No Despacho Decisório (fl. 73), a DERAT São Paulo não homologou a DCOMP
09549.98804.200314.1.3.04-0503, no valor de R$ 169.766,22, transmitido em
20/03/2014, conforme discriminado abaixo:
(...)
1.2 Afirma a autoridade fiscal que esta não homologação se deve ao fato de
que o valor de R$ 285.608,38 declarado como crédito, recolhido em
20/1/2014, já havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos,
confessados pela manifestante, sob código 0561, retenção de IRRF.
1.3 Para fundamentar a decisão, a autoridade fiscal apresenta o seguinte
enquadramento legal: artigo 165 da Lei 5.172, de 25 de março de 1966
(CTN).

2. Manifestação de Inconformidade
2.1 A manifestante tomou ciência do Despacho Decisório em 17 de junho de 2014 (fl.
77) e apresentou a Manifestação de Inconformidade em 07 de julho de 2014 (fl. 02).
2.2 A manifestante alega que efetuou pagamento indevido de IRRF, código 0561,
rendimento do trabalho assalariado, referente ao mês 12/2013, no valor de R$
285.608,38, conforme DARF (fl. 49). E que ao fazer a DCTF informou este valor por 2
vezes.
2.3 A manifestante alega que “já retificou a DCFT informando o valor de fato devido
ao governo, onde retiramos o valor de R$ 285.608,38."
2.4 Ao final requer seja homologada a compensação do valor de R$ 169.766,22.
Findo o relatório passo ao voto.
A decisão de primeira instância indeferiu o pleito. Entendeu, com base no § 1° do
artigo 147 do CTN, que ocorreu uma retificação visando reduzir ou excluir tributo e que só seria
admissível diante da comprovação cabal de erro material que motivasse essa retificação.
Entendeu que, como o alegado pagamento indevido ou a maior foi de imposto de renda retido na
fonte, do qual a interessada é apenas o responsável pela retenção, mas cujo ônus recai sobre o
beneficiário do rendimento, a manifestação de inconformidade não teria comprovado ter sido
satisfeito o disposto no artigo 166 do CTN.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Interessada interpôs recurso
voluntário, em que alega, em síntese:
venho por meio desta requerer que desconsidere o indeferimento da decomp em
questão, pois por um erro foi informado em DCTF que o valor devido seria de R$
597.122,46, ocorre que na verdade o valor devido seria de R$ 298.561,23 e nesse caso
foi feita a compensação desse valor em decomp numero 01211.07110.160114.1.3.02-
5852, e a diferença de R$ 285.608,38 foi recolhida em DARF, observado o erro foi
transmitido DCTF RETIFICADOR informando que o valor devido seria de R$
298.561,23 numero da DCTF RETIFICADA 12.84.40.29.20-73. Logo o valor recolhido
de R$ 285.608,38 foi efetuado de maneira incorreta gerando assim um saldo que
reconhecemos como indevido ou pago a maior, por esse motivo utilizamos esse
pagamento para compensação do débitos em questão. solicito então uma nova análise
do caso.
É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.757 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919385/2014-80

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cientificada em 03/12/2020 (e-fl. 93) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/01/2021 (e-fl. 96).
O art. 15 do Decreto 70.235/72 prescreve que a impugnação, formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada
ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Já o art. 23, III, “a” do mesmo diploma legal preceitua que far-se-á a intimação,
entre outras hipóteses, por meio eletrônico, com prova de recebimento,
mediante envio ao domicílio tributário do sujeito passivo.
Complementa o § 2°, II, “b” do mesmo art. 23 que considera-se feita a
intimação, se por meio eletrônico, na data em que o sujeito passivo efetuar
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se
ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a” (15 (quinze) dias contados da
data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo).
Da leitura dos dispositivos legais, e considerando que o sujeito passivo efetuou
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária em
03/12/2020 (e-fl. 93), ele tinha até 04/01/2021 para apresentar recurso
voluntário. Como interpôs recurso voluntário em 11/01/2021 (e-fl. 96), o
recurso é intempestivo.
Por todo o exposto, o presente voto é por não conhecer do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Original